Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-85.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800913-85.2020.8.14.0032

APELANTE: JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PERÍODO NOTURNO. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Jackson Augusto Silva da Gama, contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecimento de maus antecedentes, compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração do período noturno como circunstância judicial desfavorável configura bis in idem após o afastamento da majorante do art. 155, §1º, do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, com o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) determinar se a confissão do réu deve preponderar sobre a reincidência ou ensejar reconhecimento de arrependimento posterior; e (iv) verificar a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento da causa de aumento do furto noturno não impede a valoração do mesmo dado fático como circunstância judicial negativa, desde que analisado sob prisma diverso e com fundamentação concreta, inexistindo bis in idem.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.087, admite a consideração do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, quando inaplicável a majorante, como elemento de maior reprovabilidade da conduta.

5. A existência de maus antecedentes, reconhecida com base em condenação transitada em julgado anterior, autoriza, por si só, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6. O conjunto probatório revela atuação conjunta, consciente e voluntária do apelante e de corréu, comprovada pela palavra da vítima, imagens de câmeras de segurança e confissão extrajudicial corroborada por outros elementos, legitimando a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas.

7. A confissão extrajudicial foi corretamente reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a Súmula nº 231 do STJ.

8. O arrependimento posterior não se aplica quando não há restituição voluntária e integral do bem antes do recebimento da denúncia, nem em crimes praticados em concurso de pessoas.

9. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência do réu e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos critérios do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e à Súmula nº 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O período noturno pode ser valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando afastada a majorante do art. 155, §1º, do Código Penal, desde que haja fundamentação concreta.

2. A configuração do concurso de pessoas no crime de furto prescinde de divisão formal de tarefas, bastando a atuação conjunta e consciente dos agentes.

3. A confissão extrajudicial pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, não podendo reduzir a pena aquém do mínimo legal.

4. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente condenado a pena superior a dois anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16, 33, §2º, “b”, 59 e 155, §1º e §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.087; STJ, AgRg no AREsp nº 2.373.914/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 791.236/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 31.03.2023; STJ, HC nº 825.170/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta nos autos do processo nº
0800913-85.2020.8.14.0032
, originário da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, em que figura como
RECORRENTE JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA
denunciado e condenado pela prática do crime de
furto qualificado
, tipificado no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal à PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, 08 (oito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Consta dos autos que, em 17 de novembro de 2020, o apelante foi preso em flagrante delito, após suposta subtração de um aparelho televisivo pertencente à vítima
APÓFILO JOSÉ SOARES DE SOUZA
, fato ocorrido no bairro Bar da Deusa, nesta cidade de Monte Alegre/PA. O auto de prisão em flagrante foi regularmente lavrado pela autoridade policial competente, com a colheita dos depoimentos do condutor, das testemunhas e dos próprios flagranteados, além da formalização do auto de apresentação e apreensão do bem subtraído.

Submetido o flagrante à apreciação judicial, realizou-se audiência de custódia em 18 de novembro de 2020, ocasião em que foram colhidos os depoimentos dos custodiados, bem como as manifestações do Ministério Público e da defesa técnica. Em decisão interlocutória proferida em 19 de novembro de 2020, o Juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante, reconhecendo a legalidade formal do ato, mas concedeu liberdade provisória ao autuado, sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Encerrada a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia, imputando aos acusados a prática do delito previsto no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, a qual foi recebida pelo Juízo de primeiro grau, dando-se início à ação penal. Os acusados foram regularmente citados, tendo apresentado resposta à acusação, na qual suscitaram teses defensivas voltadas à absolvição, notadamente quanto à insuficiência probatória e à inexistência de dolo específico.

No curso da instrução criminal, foram produzidas as provas orais pertinentes, com a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas, além do interrogatório dos réus, tudo devidamente registrado por meio audiovisual, conforme certificações constantes dos autos. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

Sobreveio, então, sentença proferida em 15 de maio de 2025, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre julgou a ação penal, reconhecendo a responsabilidade penal dos acusados nos termos que constam do decisum, fixando as consequências jurídicas cabíveis, inclusive quanto à dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento e demais efeitos legais.

Inconformado com o teor da sentença,
JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma do julgado, nos limites delineados em suas razões recursais, as quais se encontram regularmente acostadas aos autos. A defesa dos recorridos apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Após a regular formação do instrumento recursal, os autos foram remetidos a este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sendo distribuídos à
3ª Turma de Direito Penal
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2° Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de Apelação.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA, preenche integralmente os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

II.1 DA ALEGAÇÃO DE ESTAR INCORRETA A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALEGADO BIS IN IDEM PELO PERÍODO NOTURNO

Sustenta a defesa que o Juízo sentenciante, embora tenha afastado a causa de aumento do furto noturno prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, utilizou o fato de o crime ter sido cometido durante a noite para negativar as circunstâncias do crime, incorrendo em bis in idem e promovendo exasperação indevida da pena-base.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado
não aplicou a majorante do furto noturno
, reconhecendo sua incompatibilidade com o furto qualificado, mas valorou negativamente as circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta praticada em horário noturno, que naturalmente dificulta a vigilância, reduz a possibilidade de intervenção de terceiros e amplia o desvalor da ação.

A distinção é juridicamente válida e amplamente reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O afastamento de uma causa de aumento não impede que o mesmo dado fático, desde que analisado sob outro prisma normativo, seja considerado na primeira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, como ocorreu no caso.

Vejamos o tema 1087 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1087&cod_tema_final=1087
)”

Porém, as cortes superiores têm o entendimento consolidado no sentido de que não considera configura bis in idem a valoração do período noturno como circunstância judicial desfavorável quando afastada a majorante específica, desde que não haja duplicidade sancionatória automática, mas análise qualitativa da conduta.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA N. 1.087 DESTA CORTE SUPERIOR. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890/SP, que deu origem ao Tema n. 1.087, a Terceira Seção desta Corte Superior consolidou a tese de que "a causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)".

Todavia, ficou expressamente ressalvada a possibilidade de que o Órgão Judiciário, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, majore a pena-base do delito em razão de ter sido praticado durante o repouso noturno, desde que o faça de forma fundamentada e sem prejudicar a situação geral do réu, como no presente caso.

2. "Desse modo, não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o quantum fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado, como ocorreu na hipótese. Precedentes." (AgRg no HC n. 791.236/PR, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 31/3/2023.).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME. APROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que falar em absolvição do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, após arrombar o portão da residência da vítima, furtou a motocicleta.

2. Induvidosa a qualificadora do rompimento de obstáculo. Ainda que inexistente laudo pericial - a perícia técnica não foi realizada pelo fato de os vestígios deixados terem desaparecido, tendo em vista que a vítima providenciou o conserto do portão –, estão presentes elementos de prova suficientes para confirmar o arrombamento. Em casos como esse, possível a prova testemunhal sub-rogar-se ao laudo pericial por não deter razoabilidade a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia ao local, colocando-se em situação de risco.

3. Possível a negativa avaliação das circunstâncias do delito ante a constatação do cometimento do crime no horário noturno. A proibição prevista no Tema Repetitivo 1.087 STJ obsta a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno para os crimes de furto qualificado. Não há proibição, todavia, quanto à apreciação desse fato na primeira fase do cálculo da pena, como circunstância judicial desfavorável, de modo a calibrar a reprimenda, atendendo ao postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.

4. Sobre o quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemático, assim como inexisti direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base. No caso dos autos, o magistrado singular aumentou a pena até aquém do permitido, não havendo que falar em desproporcionalidade, portanto.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(
Acórdão 1810104
, 0706451-19.2023.8.07.0003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 11/02/2024.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Súmula nº 23, assentou que a aferição negativa de qualquer circunstância judicial autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

No caso concreto, além das circunstâncias do crime, houve maus antecedentes, reconhecidos com base em condenação transitada em julgado anterior, o que, por si só, já autorizaria o afastamento do mínimo legal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONCURSO DE AGENTES. PROVA TESTEMUNHAL. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revisão de decisão que manteve a qualificadora do emprego de arma branca e a majorante do concurso de agentes em crime de roubo, bem como a valoração dos antecedentes e o concurso formal de crimes. Alega-se a necessidade de perícia para a comprovação do uso da arma branca, bem como o afastamento da majorante do concurso de agentes, dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, o reconhecimento de crime único e a fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; e (ii) a existência de flagrante ilegalidade na manutenção das majorantes e na fixação da pena, incluindo a valoração dos maus antecedentes e o reconhecimento do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal veda o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A majorante do uso de arma branca no crime de roubo prescinde de perícia técnica quando outros meios de prova são suficientes para demonstrar a utilização do objeto, como depoimentos de testemunhas e confissões, em conformidade com os precedentes desta Corte.

5. A configuração do concurso de agentes também se demonstra pelas declarações consistentes das vítimas, que indicaram a atuação coordenada dos acusados, sendo incabível a análise detalhada de provas em sede de habeas corpus.

6. Condenações anteriores, mesmo atingidas pelo período depurador de cinco anos para efeitos de reincidência, podem ser consideradas para valoração negativa dos antecedentes, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF, sendo justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7. Quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos.

8. A hipótese vertente não comporta a pretendida relativização excepcional das condenações antigas, fundada na teoria do direito ao esquecimento. In casu, a condenação utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes do agente teve sua punibilidade extinta em 6/11/2018 (e-STJ fls. 15/16) e o crime objeto deste processo ocorreu em 7/9/2022 (e-STJ fl. 31), ou seja, em intervalo inferior a 10 anos em relação à prática do crime ora imputado ao réu, de modo que não há ilegalidade no desabono do vetor dos antecedentes.

9. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

10. O regime inicial fechado é mantido, justificado pela reincidência específica do réu, em conformidade com o art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

11. Não há ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a decisão recorrida está fundamentada e em conformidade com a jurisprudência. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 825.170/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, correta e juridicamente válida a exasperação da pena-base, inexistindo violação ao princípio do
ne bis in idem.

II.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa pretende a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, sob o argumento de que não restou comprovada, de forma suficiente, a qualificadora do concurso de pessoas, especialmente porque a confissão extrajudicial não teria sido corroborada sob o crivo do contraditório.

O conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, demonstrando, de forma segura, a atuação conjunta e consciente de
JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA
e
ELIAS CORREA DE OLIVEIRA
.

A vítima descreveu, com riqueza de detalhes, a subtração do bem, o reconhecimento de
ELIAS CORREA DE OLIVEIRA
pelas imagens de câmeras de segurança e a posterior indicação de
JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA
como coautor. Tais declarações encontram plena correspondência com a confissão extrajudicial do apelante, na qual este descreve minuciosamente o ajuste prévio, a execução conjunta do crime, o transporte alternado da
res furtiva
e a intenção de divisão do produto da venda.

A jurisprudência é firme no sentido de que o concurso de pessoas prescinde de divisão formal de tarefas, bastando a atuação consciente e voluntária de mais de um agente para o sucesso da empreitada criminosa, o que restou amplamente demonstrado.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E VII, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADO PELAS PROVAS ROBUSTAS DOS AUTOS. MAJORANTE REFERENTE AO SIMULACRO. AFASTAMENTO. MULTA PENAL E CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
GLEISON PEREIRA DA SILVA
pelo crime de
Roubo
Majorado,
nos termos do

art. 157, §2º, II, VII.

II - Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para subsidiar o ato condenatório; saber se há elementos para o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) se há possibilidade de afastamento das majorantes do concurso de agentes e do uso de arma branca; (iv) isenção da pena de multa e custas.

III
-
Razões de decidir

3.1 – A sentença condenatória está amparada por robustas provas, em especial pelo depoimento dos policiais que presenciaram a fuga dos acusados e a tentativa de descarte do simulacro e do celular da vítima, posteriormente recuperados, depoimentos estes que convergem com o depoimento da vítima em sede policial e com os demais elementos colhidos sob contraditório. A versão defensiva mostrou-se isolada e inverossímil.

3.2 - A causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal não se aplica, pois restou comprovado que Gleison Pereira da Silva teve participação relevante e indispensável para o êxito da empreitada criminosa, ao auxiliar diretamente na empreita criminosa e na fuga após a subtração do bem, evidenciando divisão de tarefas e unidade de desígnios com o corréu.

3.3 - O afastamento da majorante do concurso de agentes não merece acolhimento, pois ficou comprovada a atuação conjunta dos réus com divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo desnecessária a identificação formal do coautor, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3.4 – Afastamento da majorante referente ao uso de arma branca, pois o instrumento utilizado era um simulacro de arma de fogo, sem potencial lesivo, que, embora caracterize grave ameaça, não autoriza aumento de pena, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
. Contudo, sem implicações no
quantum
da pena final aplicada, que se mantém em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

3.5 – Incabível a isenção da pena de multa porque imposta por lei, portanto, obrigatória. Quanto ao pagamento das custas, matéria de competência do Juízo de Execução da Pena.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente concedido.

V - Dispositivos relevantes
: art. 157, §2º, II, VII ambos do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024.

STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023.

STJ - AgRg no HC: 892663 RJ 2024/0055108-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006625-49.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O liame subjetivo entre o recorrente e o menor foi demonstrado por meio da palavra da vítima, dos policiais condutores do flagrante e da confissão extrajudicial do apelante.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a versão da vítima deve ser prestigiada, mormente quando em consonância com outros elementos de prova, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória.

3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade e, portanto, é fundamento idôneo para dar ensejo à condenação.

4. A confissão extrajudicial do acusado pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo que tenha sido retratada em juízo, se em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, como ocorre no presente caso.

5. O crime de corrupção de menor é formal, ou seja, para que fique caracterizado, prescinde de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a prova da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

6. Uma vez comprovado que o apelante e o adolescente agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas, deve ser mantida a causa de aumento de pena descrita no inciso II do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, haja vista a demonstração do concurso de pessoas.

7. Recurso desprovido.

(
Acórdão 826610
TJDFT, 20130910280725APR, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2014, publicado no DJe: 28/10/2014.) (grifo nosso)

O afastamento da qualificadora somente seria possível diante de dúvida razoável quanto à coautoria, o que inexiste nos autos.

Correta, portanto, a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

II.3 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PRETENSÃO DE MAIOR PREPONDERÂNCIA OU RECONHECIMENTO DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR

A defesa sustenta que a confissão do apelante teria sido espontânea, eficaz e determinante para a recuperação do bem, motivo pelo qual não poderia ter sido integralmente compensada com a agravante da reincidência, devendo prevalecer ou gerar redução adicional da pena.

A sentença reconheceu expressamente a atenuante da confissão extrajudicial, valorizando-a na segunda fase da dosimetria, mas procedeu à compensação integral com a agravante da reincidência, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há previsão legal que autorize conferir maior peso à confissão em detrimento da reincidência, salvo hipóteses excepcionalíssimas, não configuradas no caso concreto. Ademais, o chamado arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, não se aplica a crimes cometidos mediante concurso de pessoas, tampouco quando a restituição do bem não ocorre de forma voluntária e integral antes do recebimento da denúncia.

A compensação realizada observa o entendimento cristalizado na
Súmula 231 do STJ
, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Inexistente, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

II.4 DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA

Por fim, a defesa requer a fixação do regime inicial aberto, alegando desproporcionalidade do regime semiaberto diante da pena aplicada, da ausência de violência e da recuperação do bem.

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o réu reincidente, condenado a pena superior a 2 e não superior a 4 anos, não faz jus, como regra, ao regime aberto, sendo cabível o regime semiaberto, salvo circunstâncias excepcionalíssimas, inexistentes no caso.

Além da reincidência, o apelante ostenta duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que reforça a adequação do regime mais gravoso, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

A fundamentação lançada na sentença é concreta, idônea e suficiente, atendendo ao que exige a Súmula 719 do STF, não havendo qualquer automatismo ou violação à proporcionalidade.

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA
e,
NO MÉRITO,
voto no sentido de
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/02/2026